Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. TENTADO. SUPERMERCADO. ATIPICIDADE DA CONDUTADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESSOA JURÍDICA. VALOR ÍNFIMO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão. Se cabe aplicar a desistência voluntária e/ou princípio da insignificância ao caso concreto, em razão do valor do bem furtado ser irrisório, mas o réu ser multirreincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese da desistência voluntária é inaplicável quando a tentativa punível e o fato delituoso não se consumou em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. O princípio da insignificância, embora reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica, não se aplicando ao caso concreto, porque tais requisitos não estão preenchidos.
5. Se a vítima do crime de furto é estabelecimento comercial, esta Turma admite a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela (Acórdão 1694596) quando o valor dos bens furtados é inferior a 20% do salário-mínimo, porém sendo o réu multirreincidente em crime patrimonial, ele deixa de preencher as condições objetivas para incidência de tal princípio.
IV. – Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e não provido.